Tribunal: STJ
Processo: 0801525-85.2021.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870788 - MS (2025/0063852-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA
ADVOGADO
: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - MS006367
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E
VENDA DE SEMENTES. INSUMO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL.
VÍCIO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a produtor rural que adquire insumos para sua atividade
econômica, quando solucionada pelo tribunal de origem mediante
aplicação da teoria finalista mitigada, fundada no reconhecimento
fático da vulnerabilidade técnica ou econômica do adquirente, não
comporta reexame em sede de recurso especial.
2. Inviável a modificação da conclusão adotada pelo acórdão recorrido
quanto à hipossuficiência da parte autora perante a empresa
fornecedora, porquanto demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, medida obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Encontra-se prejudicada a análise das alegações de violação aos
arts. 464, II, do CPC e 186 do CC, uma vez que as questões relativas
à valoração probatória e à configuração da responsabilidade civil
foram decididas com base no mesmo contexto fático que fundamentou
o reconhecimento da relação consumerista, atraindo, igualmente, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51411853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 585ddd84-8387-42b9-af46-409d9e70a5ee

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 585ddd84-8387-42b9-af46-409d9e70a5ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870788 - MS (2025/0063852-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS
LTDA
ADVOGADO
: GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - MS006367
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E
VENDA DE SEMENTES. INSUMO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL.
VÍCIO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E
ECONÔMICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a produtor rural que adquire insumos para sua atividade
econômica, quando solucionada pelo tribunal de origem mediante
aplicação da teoria finalista mitigada, fundada no reconhecimento
fático da vulnerabilidade técnica ou econômica do adquirente, não
comporta reexame em sede de recurso especial.
2. Inviável a modificação da conclusão adotada pelo acórdão recorrido
quanto à hipossuficiência da parte autora perante a empresa
fornecedora, porquanto demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, medida obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Encontra-se prejudicada a análise das alegações de violação aos
arts. 464, II, do CPC e 186 do CC, uma vez que as questões relativas
à valoração probatória e à configuração da responsabilidade civil
foram decididas com base no mesmo contexto fático que fundamentou
o reconhecimento da relação consumerista, atraindo, igualmente, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:35
Código de Controle do Documento: d8060ebb-604f-45b8-a436-06fc7919dd4f

Trata-se de agravo interposto por SOUBHIA & CIA LTDA (SOUBHIA) contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial.
A ação originária é de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais, ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
(MARIA) em face de SOUBHIA, em razão de alegado vício em sementes de pastagem
adquiridas para sua propriedade rural, as quais não teriam germinado conforme o
esperado.
O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar SOUBHIA ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
(e-STJ, fls. 628 a 636).
Interposta apelação por SOUBHIA, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da
indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
O acórdão foi assim ementado:
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
REQUERIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANTIDA.
PERCENTUAL DE QUALIDADE/VIABILIDADE POR AMOSTRA
CONSTANTE
DO
TERMO
DE
CONFORMIDADE
–
DESCONSTITUÍDO POR OCASIÃO DO PLANTIO – NÃO HÁ
EVIDÊNCIA DE QUE A AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO TENHA
OCORRIDO
POR
OUTRA
CAUSA.
LAUDO
TÉCNICO
COLACIONADO PELA DEMANDANTE – PLAUSIBILIDADE COMO
PROVA TÉCNICA. DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. PEDIDO
DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ, fls. 713 a 716).

Inconformada, SOUBHIA interpôs recurso especial, com fundamento no art.
105, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 373, II, e 464, II, do
Código de Processo Civil, e 186 do Código Civil (e-STJ, fls. 763 a 785).
O recurso especial não foi admitido na origem, com base na incidência da
Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls. 804 a 814).
Nas razões do presente agravo, SOUBHIA sustenta que a matéria discutida
é de direito e não demanda reexame de provas, pleiteando o processamento do
recurso especial (e-STJ, fls. 816 a 828).
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de e-STJ, fl. 832.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51152576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:35
Código de Controle do Documento: d8060ebb-604f-45b8-a436-06fc7919dd4f

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
De plano, vale pontuar que o recurso especial não ultrapassa o
conhecimento.

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF,
SOUBHIA apontou violação aos arts.
373, II, do CPC, sustentando a
(1)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a consequente impossibilidade
de inversão do ônus da prova, por se tratar de aquisição de insumo agrícola por
produtor rural;
464, II, do CPC, defendendo a impossibilidade de produção de prova
(2)
pericial em razão das alterações promovidas pela recorrida na área de plantio; e (3)
186 do CC, pela ausência de ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.
A irresignação não prospera.

(1) Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da violação
ao art. 373, II, do CPC
A principal tese defendida por SOUBHIA é a de que a relação jurídica
estabelecida com MARIA não seria de consumo, pois as sementes foram adquiridas
como insumo para a atividade econômica de pecuária, o que afastaria a incidência do
Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao analisar a
controvérsia, aplicou a teoria finalista mitigada e concluiu pela incidência da legislação
consumerista, por reconhecer a vulnerabilidade de MARIA na relação contratual.
O acórdão recorrido consignou expressamente que:
A inversão do ônus da prova deve ser mantida, ainda que se entenda
pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
constatada a hipossuficiência técnica/econômica da parte autora,
aplicando se a teoria finalista mitigada, conforme recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 713 a 716).

Verifica-se que a conclusão do tribunal estadual pela caracterização da
relação de consumo decorreu da análise das circunstâncias fáticas do caso concreto,
nas quais se identificou a hipossuficiência técnica e econômica da produtora rural
frente à empresa fornecedora de insumos.
Aferir se MARIA possuía ou não vulnerabilidade na relação jurídica exigiria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Desse modo, uma vez estabelecida a premissa fática da vulnerabilidade da
adquirente, a aplicação da teoria finalista mitigada para enquadrar a relação como de
consumo está em harmonia com a orientação desta Corte.
Documento eletrônico VDA51152576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:35
Código de Controle do Documento: d8060ebb-604f-45b8-a436-06fc7919dd4f

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. SALA COMERCIAL ADQUIRIDA NA PLANTA
PARA FINS DE INVESTIMENTO . DIFERENÇA DE 1,9667 METROS
QUADRADOS
NA
ÁREA
REAL.
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO . TEORIA FINALISTA
MITIGADA. PRETENSÃO DE ENQUADRAR A COMPRA E VENDA
COMO "AD MENSURAM". IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DE
METRAGEM QUE ESTÁ AQUÉM DA MARGEM FIXADA PELO ART .
500, § 1o DO CC. CARACTERIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA "AD
CORPUS". RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1 .(...)
2.(...)
3 . Esta Corte Superior perfilha o posicionamento de que se admite a
utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar,
concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor
investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de
maneira reiterada e profissional.
4. Conquanto exista relação de consumo, a compra e venda, no caso
sub judice, não se qualifica como "ad mensuram", pois o negócio
envolveu coisa delimitada (sala comercial), sem apego as suas exatas
medidas. A referência à medida, no contrato, foi meramente
enunciativa, não sendo decisiva como fator da aquisição .
5. A própria lei faz a presunção de que a compra deve ser considerada
"ad corpus" quando a diferença encontrada não exceder de um
vigésimo da área total enunciada (art. 500, § 1o do CC), que é o caso
dos autos, em que a diferença equivale apenas a 1,96% da área do
imóvel, o que não inviabiliza, nem tampouco prejudica a utilização do
bem para o fim esperado. Assim, a pretensa resolução contratual com
atribuição de culpa à Construtora não se justifica .
6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 2021711 RS 2022/0259370-4, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
14/03/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
23/03/2023

A revisão dessa premissa, contudo, encontra óbice no referido verbete
sumular.

(2) Da violação aos arts. 464, II, do CPC e 186 do CC
As demais alegações, relativas à impossibilidade de realização de prova
pericial e à inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais, também não podem ser
conhecidas.
Tais questões foram decididas pelo tribunal sul-mato-grossense com base
na valoração das provas produzidas e nas particularidades do caso, como a
plausibilidade do laudo técnico apresentado por MARIA e a frustração decorrente do
insucesso da pastagem.
Documento eletrônico VDA51152576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:35
Código de Controle do Documento: d8060ebb-604f-45b8-a436-06fc7919dd4f

A revisão desses pontos, para concluir pela impraticabilidade da perícia ou
pela ausência de dano moral, demandaria, da mesma forma, uma incursão nos fatos e
provas da causa, o que é defeso nesta instância extraordinária.
Portanto, a decisão de inadmissibilidade proferida pelo tribunal de origem
deve ser mantida.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de SOUBHIA & CIA LTDA, na forma do art. 85, §11, do CPC.
Nessas condições, conheço do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:35
Código de Controle do Documento: d8060ebb-604f-45b8-a436-06fc7919dd4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.870.788 / MS
Número Registro: 2025/0063852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015258520218120018 0801525852021812001850002 8015258520218120018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO : GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - MS006367
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:18
Código de Controle do Documento: 0895584e-fdb8-40f2-92bd-697ccb9f205f